Tribunal: TCU
Processo: 020.144/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (MI) em desfavor de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior (gestão: 2009-2012 e 2013-2016), como então prefeito de Cumaru  PE, diante da ausência de informações e documentos referentes à execução e prestação de contas do Convênio 725.698/2009 (Siconv 725.698) para a construção do muro de contenção na Av. Osório Ferreira dos Santos, drenagem de águas pluviais e pavimentação com meio fio e linha d'água, no Município de Cumaru  PE, sob o montante de R$ 510.791,41 pelo aporte de R$ 485.000,00 em recursos federais e de R$ 25.791,41 em recursos da contrapartida, com vigência de 13/1/2020 a 8/10/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (MI) em desfavor de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior (gestão: 2009-2012 e 2013-2016), como então prefeito de Cumaru - PE, diante da ausência de informações e documentos sobre a efetiva execução e prestação de contas do Convênio 725.698/2009 (Siconv 725.698) destinado à construção do muro de contenção na Av. Osório Ferreira dos Santos, além da drenagem de águas pluviais e da pavimentação com meio fio e linha d'água, no Município de Cumaru - PE sob o montante de R$ 510.791,41 pelo aporte de R$ 485.000,00 em recursos federais e de R$ 25.791,41 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 13/1/2020 a 8/10/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o prosseguimento do presente feito, nos termos do art. 157 do RITCU, para o saneamento deste processo por intermédio da citação de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior e da Treno Construções Ltda. pelo débito decorrente da parcial inexecução do Convênio 725.698/2009, ante as robustas evidências de subsistência do dano causado ao erário em face da falta de realização dos itens de serviço para a drenagem pluvial e dos serviços executados com o próprio maquinário da prefeitura, sob as seguintes condições: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 40.304,19 15/6/2011 9.2. promover a citação Município de Cumaru - PE pelo débito decorrente da falta do parcial aporte da contrapartida municipal em prol do Convênio 725.698/2009 (Siconv 725.698) sob as seguintes condições: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 15.216,07 15/6/2011 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.3.1. ao Município de Cumaru - PE, para ciência e adoção das providências cabíveis; 9.3.2. a Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, além da Treno Construções Ltda., para facilitar a correspondente manifestação no âmbito do presente processo; e 9.4. orientar a unidade técnica para, adicionalmente, observar que no âmbito do TC Processo 016.364/2015-5 , ao cuidar de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, como então prefeito de Cumaru - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante, originalmente, da inexecução do objeto pactuado pelo Convênio n.o 726135/2009 destinado à construção das obras de drenagem de águas pluviais sob o montante de R$ 485.000,00 em recursos federais e de R$ 16.608,21 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 18/1/2010 a 5/11/2012, a 2a Câmara do TCU também teria passado a determinar o prosseguimento do feito para a citação do responsável, devendo a unidade técnica atentar, então, para a possibilidade de desvio dos recursos federais pela confusão financeira, com a dupla aplicação dos recursos federais no mesmo objeto pactuado, em face da coincidência na destinação dos dois ajustes em prol da drenagem de águas pluviais.